Tribunal: CARF
Processo: 10380.729842/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729842/2017-20
ACÓRDÃO
1101-001.590 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T. ROCHA PEREIRA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITAS
OMITIDAS.
Valores depositados em conta bancária, cujas origens o contribuinte não
comprova, caracterizam receitas omitidas. FATURAMENTO. LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Deve ser excluída do Simples Nacional a empresa com receita bruta
superior ao limite estabelecido na Lei Complementar 123/2006.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.590 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729842/2017-20
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.671/676 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 663/667, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls.
655/660 contra ato declaratório Executivo, efls. 648, que excluiu o recorrente do Simples
Nacional.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, à partir de
01/08/2013, tendo em vista a verificação de que a receita bruta por ela auferida
durante os anos de 2013 e 2014 ultrapassou em mais de 20% o limite de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), conforme consta na
Representação Fiscal de fls. 2 a 6.
Em consequência, nos termos do Ato Declaratório Executivo - ADE no 60 de
21/11/2017 da DRF Fortaleza, a exclusão em tela foi lastreada nos artigos 28,
parágrafo único, art. 29, inciso I, art. 30, inciso IV e art. 31, inciso V, alínea “a” da
Lei Complementar 123/2006, c/c o art. 75, Inciso I, da Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011.
Cientificada da exclusão, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
Preliminarmente, pede a suspensão da exigibilidade dos créditos lançados no
presente processo e nos processos conexos de números 10380.729.845/2017-63
e 10380.731.353/2017-38:
Esclarece que foi intimada a apresentar seus extratos bancários porque, conforme
suas declarações, as despesas da empresa superavam em 20% o valor dos
ingressos de recursos. Entende que a Receita Bruta não pode ser considera como
presumida a partir dos extratos de conta bancária, haja vista que não se pode
gerar presunção a partir de documentos não aparado pela legislação tributária ou
pela prática comum na contabilidade.
Cita os conceitos legais de Receita Bruta e conclui que pela exposição de contas
correntes como presunção de venda de produtos e resultado de receita bruta, se
pode inserir até hipótese que não seja sujeita à tributação, como possível
indenização ou valor decorrente de empréstimos financeiros ainda não aplicados
para a compra de estoque ou de aquisição de ativos.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.590 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729842/2017-20
3
Alega que a Fazenda considerou apenas créditos realizados nestas contas sem
considerar, eventualmente, que se prestavam a cobrir débitos ou qualquer outra
operação financeira que não resulta necessariamente em receita bruta. Sobre
este aspecto basta o exame da manifestação da Receita: "Demonstrativo de
depósitos bancários sem comprovação de origem", para ver que o fisco apenas faz
a soma e concluiu que seu volume é mais de R$ 7.000.000,00, sem considerar que
podem ser os mesmos recursos que saem e retornam para a conta. Socorre-se em
jurisprudência sobre a utilização de extratos bancários e afirma que depósitos em
cheques, dinheiro ou até mesmo empréstimos ou renovações de capital de giro
não podem ser considerados como certeza de riqueza nova pois tanto podem
significar riqueza nova como pagamento de dívida, compra de bem integrante do
patrimônio etc.
Por fim requer: "À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da representação e do consequente ato de exclusão do SIMPLES
NACIONAL, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
para o fim de declarar nulo o Ato Declaratório Executivo no 60, de 21 de
Novembro de 2017, que efetivara a exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL." É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2017 DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ORIGENS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITAS OMITIDAS. Valores depositados
em conta bancária, cujas origens o contribuinte não comprova, caracterizam
receitas omitidas. FATURAMENTO. LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. Deve
ser excluída do Simples Nacional a empresa com receita bruta superior ao limite
estabelecido na Lei Complementar 123/2006. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio.

Devidamente cientificado, o interessado, às efls.671/676, apresentou recurso
voluntário contra o acórdão recorrido, repisando e renovando os argumentos já expostos já
expostos em sede de manifestação de inconformidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.590 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729842/2017-20
4
A Recorrente reitera os fundamentos aduzidos em sua impugnação, insistindo que
considerar os extratos bancários como o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria é ilegal e vai de encontro ao princípio da legalidade.
Contudo, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz. Afastar sua aplicação violaria o âmbito de competência
deste Conselho, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar a matéria,
atestou a constitucionalidade do dispositivo:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.590 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729842/2017-20
5
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05 2021)
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários.
No mesmo sentido o acórdão recorrido:
No caso, a celeuma se resume à presunção legal de omissão de receitas
estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e a consequente extrapolação do
limite de faturamento estabelecido pela Lei Complementar 123/2006 para as
empresas do Simples Nacional.
Ressalte-se que a empresa foi intimada a demonstrar as origens dos valores
depositados em suas contas bancárias (Termo de Intimação no 3 de fls. 17 a 109)
mas não atendeu à solicitação fiscal. Nem mesmo no prazo para impugnação a
contribuinte juntou aos autos os comprovantes da origem/natureza dos depósitos
verificados em suas contas bancárias. Preferiu apenas contestar a presunção legal
afirmando que entre os depósitos podem haver valores não classificáveis como
receita bruta.
Neste ponto cabe esclarecer que basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origens não comprovadas para que se presuma, até prova
em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos,
nos exatos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, cito:
"Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações."
Trata-se de uma presunção legal do tipo relativa, e, assim, tem o contribuinte a
oportunidade de afastar a tributação desde que comprove documentalmente a
origem não tributável dos depósitos. Por outro lado, cabe ao fisco comprovar
apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção para que fique evidenciada a omissão de rendimentos. E, por outro
lado
No caso, a autoridade lançadora fez o que o artigo 42 da Lei no 9.430/1996
determina, ou seja, uma vez constatada nas contas bancárias movimentações
expressivas, intimou a empresa a comprovar a origem dos valores depositados e,
diante da falta de comprovação da origem dos mesmos, considerou como receitas
os depósitos bancários nos termos do citado artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Cabe deixar consignado que a empresa não teve a necessária cautela para
documentar adequadamente os valores recebidos em suas contas bancárias e,
então, cabe agora suportar as conseqüências legais de sua negligência.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.590 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729842/2017-20
6
Assim, não tendo a Recorrente apresentado novos argumentos, e diante da
concordância com as razões de direito expostas, entendo que ele deve ser mantido pelos próprios
fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos abaixo ementados:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2017 DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ORIGENS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITAS OMITIDAS. Valores depositados
em conta bancária, cujas origens o contribuinte não comprova, caracterizam
receitas omitidas. FATURAMENTO. LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. Deve
ser excluída do Simples Nacional a empresa com receita bruta superior ao limite
estabelecido na Lei Complementar 123/2006. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 686
DF CARF MF
Original